Tribunal: TJPA
Processo: 0020610-90.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020610-63.2003.8.14.0301
APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ALFREDO MESSIAS SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART.485, III, DO CPC/15, SENDO QUE A EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1º DO ART.485, DO CPC/15 FOI PERFEITAMENTE OBSERVADA PELO JUÍZO DE PISO ANTES DE PROFERIR A SENTENÇA ORA HOSTILIZADA. OCORRE QUE O AUTOR VEIO AOS AUTOS E REQUEREU DILIGÊNCIA AO JUÍZO QUE, AO INVÉS DE SIMPLESMENTE INDEFERIR SEU PLEITO POR NÃO ENTENDER CONVENIENTE E OPORTUNO, PROFERIU SENTENÇA, ENTENDENDO TER OCORRIDO ABANDONO DE CAUSA. NÃO PODE SER MANTIDA A DECISÃO, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO SE DEU O ABANDONO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, QUE NORTEIAM O PROCESSO CIVIL PÁTRIO, DEVERIA O MAGISTRADO INDEFERIDO O PEDIDO E RENOVADO A DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE DETERMINADA, NO SENTIDO DE OBTER O ENDEREÇO CORRETO, MAS NUNCA EXTINGUIR O FEITO POR ABANDONO, MESMO PORQUE NÃO SE CARACTERIZOU ABANDONO. O SIMPLES FATO DE A PARTE PETICIONAR, AINDA QUE SEM FUNDAMENTO JURÍDICO O SEU PEDIDO, JÁ ATESTA SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART.485, III, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020610-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ALFREDO MESSIAS SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
visando modificar sentença proferida em Ação de Reintegração de posse movida em face de
ALFREDO MESSIAS SANCHES.

Em sua peça vestibular o Autor alega que firmou com o Requerido o contrato de Arrendamento Mercantil do Automóvel de placa JTG 6404, espécie camionete, Toyota Hilux 4x4 CD, ano 1995, com o prazo de pagamento de 42 (quarenta e dois) meses, que posteriormente foi ampliado através de aditivo.

Ocorreu que o Requerido não adimpliu com o pagamento, o que motivou a propositura da presente ação para que fosse reintegrado na posse do veículo.

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi deferido, mas restaram infrutíferas as tentativas de citação do Réu, tendo o Juízo Singular intimado o Autor para que fornecesse o endereço atualizado.

A parte devidamente intimada requereu a realização de consulta via Bacenjud para bloquear valores encontrados.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, III, do CPC/15.

O Autor interpôs recurso de apelação aduzindo que em nenhum momento houve abandono da causa e que no momento em que foi intimado requereu o bloqueio que, uma vez entendido como inadequado, deveria ser indeferido pelo Juízo, mas jamais poderia resultar na extinção do feito.

Alegou que a extinção com base no art.485, III, do CPC/15 não pode ser declarada de ofício, conforme súmula n.240 do STJ, além de que a sentença proferida teria ofendido o Princípio da Economia Processual.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020610-63.2003.8.14.0301

APELANTE: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ALFREDO MESSIAS SANCHES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
visando modificar sentença proferida em Ação de Reintegração de posse movida em face de
ALFREDO MESSIAS SANCHES.

Compulsando os autos, sem maiores esforços, observei que a sentença não merece ser mantida, senão vejamos.

O Magistrado extinguiu o feito com base no art.485, III, do CPC/15, sendo que a exigência contida no § 1º do Art.485, do CPC/15 foi perfeitamente observada pelo Juízo de Piso antes de proferir a sentença ora hostilizada.

Ocorre que o Autor veio aos autos e requereu diligência ao Juízo que, ao invés de simplesmente indeferir seu pleito por não entender conveniente e oportuno, proferiu sentença, entendendo ter ocorrido abandono de causa.

Não pode ser mantida a decisão, uma vez que em nenhum momento se deu o abandono.

Em observância ao Princípio da Primazia da decisão de mérito e da Cooperação dos Sujeitos processuais, que norteiam o Processo Civil pátrio, deveria o Magistrado indeferido o pedido e renovado a diligência anteriormente determinada, no sentido de obter o endereço correto, mas nunca extinguir o feito por abandono, mesmo porque não se caracterizou abandono.

Ressalto que o simples fato de a parte peticionar, ainda que sem fundamento jurídico o seu pedido, já atesta seu interesse no prosseguimento do feito, afastando a possibilidade de aplicação do art.485, III, do CPC/15.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
DO
FEITO
POR
ABANDONO
DA CAUSA. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO QUE
NÃO
FOI ATINGIDA. EVENTUAL INÉRCIA DA GENITORA QUE
CARACTERIZARIA
CONFLITO DE INTERESSES E ENSEJARIA A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO FILHO MENOR DE IDADE DO CASAL. I. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1º, prevê que, antes de ser extinto o
feito
, a
parte
será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem. Ocorre que
não
restou considerado que a intimação da apelante deixou de se perfectibilizar, diante dos resultados negativos obtidos por Correios e oficial de justiça.
Outrossim, ainda que em razões, a apelante
compareceu
aos autos informando novo endereço, o que evidencia seu interesse no prosseguimento ao
feito
. Finalidade do ato que
não
foi atingida, descabendo extinguir o
feito
por
abandono
de causa, sem antes promover diligências tendentes à sua realização.
II. Considerando que um dos filhos do casal é menor de idade e a relevância da temática da verba alimentar destinada a ele, devida seria a nomeação de curador especial, para fins de proteção de seu integral interesse. Eventual inércia da genitora que
não
poderia prejudicar o filho, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015. III. Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, com a realização da intimação da apelante em seu novo endereço. Apelação provida. Sentença desconstituída.(Apelação Cível, Nº 70079756755, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 28-02-2019) (grifei)

Portanto, mister que a sentença seja desconstituída e os autos devolvidos ao Juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença, determinando que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020